Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE CURSANDO UNIVERSIDADE. 21 ANOS. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTADO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANDO. ALIMENTOS PROPORCIONAIS À POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. Trata-se de ação revisional de alimentos proposta pelo alimentado para majorar o valor fixado a título de pensão alimentícia de 8% para 17,85% da remuneração bruta de seu genitor. A sentença proferida julgou parcialmente procedente o pedido para majorar os alimentos para 12%, considerando a necessidade de pagamento de curso superior privado. A apelação visa diminuir o percentil fixado, em razão da impossibilidade contributiva do alimentante.
2. Analisando atentamente o acervo probatório, o juízo na origem determinou a quebra do sigilo fiscal do alimentante quando proferiu a decisão ID 37650696. A consulta aos sistemas informativos do Tribunal revelou que o alimentante possui dois veículos automotivos em seu nome. Em termos processuais, o apelado não juntou qualquer documentação com a contestação, deixando de produzir provas quanto a incapacidade contributiva alegada (possibilidade).
3. A sentença considerou haver prova do aumento de despesas (necessidade) do alimentado, consubstanciada na matrícula em curso superior, ao passo não ter havido indícios de redução da capacidade contributiva do alimentante (possibilidade). Reforço que o alimentante deixou de comprovar não possuir as condições de prover o aumento pleiteado, objeto de prova para formar o convencimento do juízo com base no binômio necessidade x possibilidade.
4. O juízo enfrentou a situação econômica das partes em confronto com as provas produzidas nos autos, mantendo-se dentro das balizas legais sobre o tema. Considero ser proporcional e razoável o percentil fixado na origem, atendendo ao binômio necessidade x possibilidade exigidos pelo Código Civil e pela jurisprudência consolidada nos tribunais.
5. Apelação conhecida e não provida.